Tribunal: TJBA
Processo: 0503041-61.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503041-61.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Sandoval dos Santos Silva Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENA PRESUMIDA – SÚMULA N° 438 DO STJ – PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, irresignado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA (ID 57491306), que declarou extinta a punibilidade, pelo advento da prescrição virtual, de Sandoval dos Santos Silva, acusado da prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 2. A prescrição virtual não possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio e a sua aplicação é rechaçada pela jurisprudência do STF (Repercussão Geral 602.527/RS), bem como contraria o texto expresso contido no enunciado n° 438, de Súmula do STJ, segundo a qual “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. 3. Nota-se do feito, que inexiste marco interruptivo, tampouco pena em concreto, de modo que a prescrição deve pautar-se pela reprimenda máxima em abstrato cominada a cada tipo penal imputado ao Denunciado. Assim, para o delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), a pena máxima é de 8 (oito) anos de reclusão, prescrevendo, portanto, em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP, lapso este não ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia (20.03.2017) e a elaboração deste voto. Sendo assim, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503041-61.2017.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Sandoval dos Santos Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,